Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710976-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília na ação monitória por si ajuizada em desfavor de DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA. Narra, nas razões de seu recurso (ID 34281903), que teria sido juntado aos autos, em 22.01.2022, a certidão de cumprimento do mandado de citação expedido em carta precatória. Indica ter havido o transcurso de prazo para manifestação da parte adversa, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito, momento em que foi proferida a decisão agravada que não considerou a realização da citação, posto que não teria sido juntado aos autos cópia da carta precatória devidamente cumprida. Debate que o documento juntado por si, indicando a realização da citação deveria ser considerado para fins de início da contagem do prazo de resposta. Pugna, ao fina, para que "seja reconhecido que o mandado de citação devidamente assinado e a certidão de citação foram juntados aos autos, data em que começou a fluir o prazo para pagamento ou impugnação". Não tendo havido pedido liminar, foi determinada a intimação da agravada (ID 34312467), não tendo a diligência sido cumprida até a presente data. Posteriormente, foi constada a prolação de sentença nos autos principais e determinado ao agravante que se manifestasse quanto ao interesse recursal. Na petição acostada ao ID 36460435, o agravante indica manter o interesse no julgamento do recurso. Esclarece que o Juízo a quo, ao invés de proceder à conversão da monitória em título executivo, nos termos do art. 701, §2o, do CPC, proferiu sentença nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Defende a ocorrência de error in procedendo, o qual deverá ser analisado no julgamento do presente agravo. É o breve relatório. Decido. Da análise da petição inicial do presente recurso, verifico que o fundamento deste seria a alegação de equívoco quanto à contagem do prazo para apresentação de embargos monitórios, defendendo o agravante que a contagem do prazo deveria se inicial com a juntada de certidão demonstrando o cumprimendo do mandado no Juízo deprecado. Em que pese tenha a parte indicado na petição ID 36460435 que o pedido neste recurso seria a conversão do mandado monitório em título executivo, observa-se da inicial do recurso que seu pedido diz respeito ao início da contagem do prazo para resposta, senão vejamos: "Assim, necessário se faz a reforma da decisão para que seja reconhecido que o mandado de citação devidamente assinado e a certidão de citação foram juntados aos autos, data em que começou a fluir o prazo para pagamento ou impugnação". Deste modo, ante a prolação de sentença, ainda que com ela a parte não concorde, houve a perda de interesse recursal. Ressalto que, posteriormente, nos autos de origem, houve a juntada da carta precatória devidamente cumprida, não tendo a parte requerida, ora agravada, apresentado embargos monitórios ou efetuado o pagamento do valor devido, Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal quanto ao termo inicial para contagem do prazo de apresentação de embargos monitórios. Não pode a parte pretender a modificação de sentença proferida por meio da análise de agravo de instrumento, visto que este não seria o recurso cabível para tanto, consoante o disposto no art. 1.015 do CPC. Assim, se a parte não concorda com o teor da sentença, deverá interpor apelação (art. 1.009 do CPC), não podendo ser o presente recurso aproveitado para este fim. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 01 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora